Tribunal: STF
Processo: RE 1555868
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



    “Ementa: Agravo de instrumento. Ação Ordinária. Cumprimento de sentença. Decisão acolhendo em parte impugnação apresentada pelos exequentes quanto aos valores depositados nos autos, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 17 do STF ao caso concreto. Cabimento. Impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis Precedentes Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 100, §5º e §12, da Constituição da República. Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC 22, p. 9):



    “Saliente-se que o próprio STF não fez e sequer cogitou fazer qualquer modulação quanto a esse entendimento, não cabendo qualquer tipo de interpretação que restrinja a aplicação dessa súmula vinculante. 



    Descabido, portanto, o entendimento de “irretroatividade da Súmula Vinculante” que prevaleceu no v. Acórdão recorrido. 



    Neste contexto, é certo que o entendimento vinculante consolidado por este Colendo Supremo Tribunal Federal determina que durante o dito ‘período de graça’ não incidem juros de mora.



     Ultrapassado este período, passam a incidir juros moratórios sobre o crédito, nos termos do art. 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Ao afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 17, o v. Acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento pacificado por este Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 1037)”



    Em juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o entendimento exarado, nos seguintes termos (eDOC 29): 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JUÍZODE CONFORMIDADE COM O TEMA 1.037 DO STF. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS. I. Caso em exame: 1. A matéria controvertida diz respeito à incidência de juros de mora no período de graça, conforme decidido pelo STF no RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037. 2. Devolução à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do CPC. II. Questão em discussão: (i) saber se os acórdãos devem ser readequados em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC; (ii) verificar a possibilidade de retroatividade da Súmula Vinculante 17 em relação a precatórios já expedidos. III. Razões de decidir: 1. A Turma Julgadora afastou a incidência da Súmula nº 17, respeitando a coisa julgada e a irretroatividade das leis, o que está em conformidade com a diretriz vinculante do STF. 2. Os acórdãos em questão não contrariam o decidido no RE nº 1.169.289/SC, sendo desnecessária a readequação. IV. Dispositivo e tese: 1. Manutenção dos acórdãos. 2. Tese de julgamento: “1. Os acórdãos não contrariam o decidido no RE nº 1.169.289/SC. 2. Não há readequação necessária dos julgados.” Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CF/1988, art. 100, §5º; CPC, art. 1.040, II. Jurisprudência: STF, RE nº 1.169.289/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, DJE 01/07/2020.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar as ADIs 2.356 e 2.362 e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no julgamento conjunto das ADIs 2.356 e 2.362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente